Tribunal: TJDFT
Processo: 0744741-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744741-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ELAINE PEREIRA DE FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: UILTON ALVES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por ELAINE PEREIRA DE FREITAS (processo no 0715281-53.2023.8.07.0009), deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a ré “AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC”. Em suas razões recursais (ID no 52543904), a agravante defende que seria “parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda originária, uma vez que o aludido plano de saúde da Agravada é operado por pessoa jurídica distinta, qual seja, a Unimed Seguros que, inclusive, já se apresentou e ofertou sua contestação”. Acrescenta que o valor das astreintes estabelecido pelo Juízo de origem seria desproporcional, em razão do exíguo prazo para cumprimento da obrigação. Desse modo, no caso de manutenção da decisão agravada, pugna pela reforma do prazo para cumprimento da obrigação, bem como a exclusão ou a redução da multa arbitrada. Pontua que estariam preenchidos os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão vergastada para indeferir a tutela provisória concedida à agravada. Preparo regular (IDs no 52545109 e 52545109). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, a parte agravante defende sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o “plano de saúde da Agravada é operado por pessoa jurídica distinta, qual seja, a Unimed Seguros que, inclusive, já se apresentou e ofertou sua contestação”. Faz-se necessário destacar que, ainda que a legitimidade ad causam seja matéria de ordem pública, a referida questão não foi apreciada e decidida pelo Juízo de origem e, consequentemente, não pode ser solucionada via agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Nesse mesmo sentido, segue precedente desta 7a Turma Cível: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CENTRAL NACIONAL UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve deduzir, de forma clara e articulada, as razões de fato e de direito que estariam a justificar a insurgência apresentada contra a decisão recorrida, sob pena de o recurso não ser conhecido por carecer de regularidade formal. 2. No presente caso, não conheço do recurso de agravo de instrumento na parte em que trata de matéria não apreciada e, portanto, não decidida pela instância de 1o grau, qual seja: ilegitimidade passiva da agravante Central Nacional UNIMED - Cooperativa Central, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Ainda que a legitimidade ad causam seja matéria de ordem pública, não é possível a análise de referida matéria pela via estreita do agravo de instrumento, uma vez que o Órgão ad quem estaria antecipando um julgamento que compete ao Juízo a quo com apoio em uma cognição exauriente. 4. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. 5. Não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista a agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1728250, 07133409520238070000, Relator: LEONOR AGUENA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Portanto, não conheço do recurso quanto à alegação de ilegitimidade passiva da agravante. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No que tange ao prazo concedido para cumprimento da decisão liminar e valor fixado a título de multa pelo descumprimento da obrigação, verifico, nesta análise inicial, que a decisão vergastada não merece reforma. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, ressalta-se que o objetivo da multa prevista no art. 537 do Código de Processo Civil é o de coagir o devedor ao cumprimento de obrigação específica e o valor imposto deve ser razoável, não se admitindo o arbitramento de quantia ínfima ou excessiva demais. Sob esse raciocínio, tem-se que embora não haja limites legais para a fixação da multa cominatória, sua execução deve se assentar em critérios de razoabilidade e proporcionalidade em relação à tutela judicial almejada. Sobre o assunto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery explanam: “O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. (...) Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, art. 462, § 4o - nota 15, p. 764.) Saliente-se que a jurisprudência é pacífica no sentido de que, nas obrigações de fazer, é permitido ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária (astreintes) pelo descumprimento da obrigação no prazo estipulado, sendo que, no caso em tela, o Juízo a quo arbitrou multa diária de forma razoável e proporcional. Nesse sentido, segue precedente desta e. Corte de Justiça: “(...) 1. Ao aplicar a multa cominatória, deve-se considerar o caráter punitivo-pedagógico ao ofensor, de modo que o valor não seja tão baixo que torne ineficaz a inibição à nova prática do ato, nem tão alto que cause enriquecimento ilícito do ofendido, respeitando-se, assim, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. O juízo de origem agiu com acerto ao revisar a multa fixada, para sua melhor adequação ao caso concreto, fixando-a de forma condizente com balanço entre o caráter inibitório do instituto e a vedação ao enriquecimento ilícito. (...)” (Acórdão 1738928, 07141368620238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no PJe: 11/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Observa-se, portanto, que as astreintes destinam-se a compelir o cumprimento da determinação judicial imposta ao réu, com resultados satisfatórios e em prazo razoável, não se justificando seja fixada em valor irrisório ou astronômico, o que não ocorreu no presente caso. In casu, ao contrário do que quer fazer crer o agravante, a multa diária arbitrada não se mostra excessiva, notadamente porque o valor foi estabelecido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Ademais, o Juízo a quo estipulou prazo razoável para o cumprimento da obrigação, em razão da gravidade e urgência do caso – paciente que sofreu síncope e queda, apresentando sonolência, dores, febre, vômitos, náuseas e dificuldade na alimentação, com diagnóstico de trauma cranioencefálico, sendo solicitada a internação em leito de UTI e avaliação da neurocirurgia (ID no 172996904 – Pág. 4 do processo referência). Assim, o prazo para cumprimento da obrigação e o valor da multa arbitrada, em uma análise perfunctória, mostram-se razoáveis, em especial ao se considerar o porte da agravante e a situação da parte agravada. Aliás, olvida-se a parte recorrente de que ela seja a única responsável pela aplicação, ou não, das astreintes, pois basta observar a determinação judicial para que a referida multa não lhe seja imposta. Por fim, além de não avistar a probabilidade do provimento do recurso, não vislumbro a possibilidade de que, durante o processamento do presente recurso, a agravante possa vir a sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a amparar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do processo principal. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador